Tribunal: TJMT
Processo: 0001394-73.2010.8.11.0078
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001394-73.2010.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS BOTASSINI - CPF: 022.310.159-19 (APELADO), GERALDO CARLOS DINIZ - CPF: 373.058.246-15 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (APELANTE), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE GRÃOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DE COLHEITA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, o Juiz não decretará a nulidade, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, se não houver prejuízo para a parte (art. 249, § 1.o, do CPC), consagrando assim o brocardo francês
pás de nullité sans grief
.

Na hipótese, embora haja comprovação nos autos de que a decisão para especificar provas não foi publicada no DJE, indispensável a demonstração de reais prejuízos para configuração da nulidade, o que não ocorreu no caso, eis que o feito já foi instruído, tendo havido, inclusive, audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas.

Assim, não há falar em qualquer tipo de nulidade se o processo de conhecimento se deu com a devida regularidade e respeitou as normas processuais aplicáveis à espécie.

No que tange ao mérito, se o Autor/Apelado produziu a prova que lhe cabia quanto ao ônus probatório, a teor do art. 373, I, do CPC, e demonstrou a prestação do serviço na forma descrita na exordial, enquanto o Requerido/Apelante não produziu prova desconstitutiva, a teor do art. 373, II, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001394-73.2010.8.11.0078

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Felix Umberto Simonetti
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Marcos Botassini
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 229.921,17 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e vinte e um reais e dezessete centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde abril de 2006 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda condenou o Recorrente ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença sob o argumento de que não lhe foi dada a oportunidade de defesa, e ficou impedido de produzir outras provas ou de, ao menos, indicar de forma clara e objetiva as questões de fato e de direito pertinentes ao julgamento da demanda.

No mérito, afirma que deixou de efetuar o pagamento integral contratado em razão de o serviço não ter sido prestado pelo Apelado adequadamente, o qual não cumpriu sua parte na obrigação e, também, não apresentou os motivos para justificar eventual impossibilidade.

Sustenta que ficou demonstrado que o Apelado não possuía maquinário suficiente e, por isso, não conseguiu executar toda a colheita, tornando responsável por 50% (cinquenta por cento) do total colhido, com média aproximada de 22,35 sacas por hectare.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença objurgada.

Contrarrazões no ID. 101984464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega que foi cerceado no seu direito de defesa, eis que a decisão que determinou a especificação de provas não foi publicada no DJE, de modo que ficou impedido de produzir outras provas ou ao menos indicar, de forma clara e objetiva, as questões de fato e de direito e pontos da controvérsia que considera relevantes ao julgamento da demanda.

Em que pese às alegações do Recorrente,
fato é que a sentença objurgada não merece qualquer reparo pelas razões a seguir delineadas.

Com efeito, da cuidadosa análise do caderno processual, constata-se que não há falar em cerceamento de defesa, pois a parte Recorrente foi devidamente intimada para manifestar sobre a produção probatória após a publicação do acórdão que anulou a sentença anterior.

Ademais, o feito já havia sido instruído em 2013,
tendo havido, inclusive, audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas arroladas por ambas as partes.

Dúvidas não há de que o Apelante teve diversas oportunidades para apresentar documento novo ou especificar outras provas, mas optou por se manter inerte, de modo que não há qualquer prejuízo a ser reconhecido. Lado outro, anular todas as publicações desde agosto de 2019, além de ser medida totalmente desnecessária, implicaria em violação ao princípio da celeridade processual.

Além do mais, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
e instrumentalidade das formas, fica evidente que inexistem razões que justifiquem reconhecer cerceamento de defesa, eis que não causou qualquer prejuízo ao Recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA ESPECIFICAR PROVAS - NULIDADE -INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO - PRELIMINARES REJEITADAS. Ante a característica finalística do processo, qual seja, meramente instrumental, desta decorre a máxima de que não há que se manifestar quanto à sua nulidade acaso não tenha havido qualquer prejuízo às partes, através do brocardo pas de nullité sans grief, como no caso de não haver sido determinada a intimação da parte apelante para se manifestar sobre especificação de provas, eis que desnecessária, na hipótese, a pretendida produção de prova pericial, pois consta dos autos extensa documentação carreada pelas partes, suficiente a dirimir a controvérsia, portanto, não há que se falar em nulidade. LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo se responsabilizado pela restituição do imóvel no mesmo estado que recebeu, respondem a locatária e os seus fiadores pelos danos verificados e pelo seu ressarcimento, nos termos do contrato
. (TJSP. Apelação Cível 1029713-94.2018.8.26.0576. Rel. Des. Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 26/07/2019, 31.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

Extrai-se dos autos que o Apelado
Marcos Botassini
ajuizou
Ação de Cobrança
em face do Apelante
Felix Umberto Simonetti
na qual alegou
que, em 29.06.2005, celebraram Contrato Particular de Prestação de Serviços de Colheita de Produtos Agrícolas e, para dar cumprimento à avença, o Apelado adquiriu 02 (duas) colheitadeiras do Apelante e 06 (seis) máquinas agrícolas do Governo do Estado do Paraná, as quais foram transportadas para o Estado de Mato Grosso a fim de dar início à colheita da soja no começo de 2006.

De acordo com a petição inicial, assim que a soja plantada em 6.000 (seis mil) hectares estava apta para ser colhida, o Apelado iniciou os trabalhos que duraram cerca de 03 (três) meses e, para tanto, admitiu operadores a fim de colocar os maquinários em funcionamento.

Segundo o Autor/Recorrido, a colheita deu, em média, 60 (sessenta) sacas por hectare, ou seja, aproximadamente 360.000 (trezentos e sessenta mil) sacas de soja, as quais foram transportadas pelo Apelante e depositadas no armazém localizado na Fazenda “Sol Aberto”.

O Apelado aduziu que após colher a safra de soja, aguardou para iniciar a colheita do milho em área de 2.000 (dois mil) hectares, conhecido como safrinha; todavia, ao chegar ao local, foi impedido de realizar o serviço pelo Apelante.

Argumentou ter procurado o Recorrente para saber o motivo da recusa em dar continuidade ao serviço de colheita; porém, aquele não quis recebê-lo, motivo pelo qual considerou o contrato rescindido, de forma unilateral, pelo Apelante.

Asseverou ter tentando resolver a questão de forma amigável e receber os valores a que tem direito; todavia, não logrou êxito.

Dessa forma, requereu a condenação do Apelante ao pagamento das importâncias referentes às colheitas da safra de soja e de milho do ano de 2006, totalizado R$ 835.361,40 (oitocentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), atualizados até 31.03.2010, bem como a indenização por dano moral em quantia a ser fixada pelo Julgador.

Por fim, sustentou que não se recorda de ter recebido qualquer quantia como pagamento pela soja colhida; porém, caso fosse apresentado documento comprobatório nesse sentido, pugnou pelo abatimento do preço.

Ao contestar os pedidos, o Requerido/Apelante arguiu a prescrição do direito do Autor/Apelado. Sustentou que a Ação é eminentemente indenizatória, com caráter de reparação civil e, levando-se em consideração que o prazo para a pretensão é de 03 (três) anos, pugnou pela extinção do feito com resolução do mérito.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz de primeiro grau reconheceu a prescrição e condenou o Autor/Apelado a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo pagamento foi suspenso por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 12 da Lei 1.060/50).

O Apelado interpôs Recurso de Apelação e pediu a cassação da sentença por entender que, ao caso, aplicava-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme artigo 206, § 5.o, do Código Civil, uma vez que se trata de cobrança de dívida líquida.

Ao analisar o Apelo n.o 67380/2014, esta Corte anulou a sentença em parte, mantida a prescrição no tocante ao pedido de indenização por danos morais, e determinado o regular prosseguimento do feito no tocante à cobrança da prestação do serviço executado na colheita da safra de 2006.

Com o retorno dos autos à primeira instância, complementada a instrução, o Juiz Singular
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 229.921,17 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e vinte e um reais e dezessete centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde abril de 2006 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Inconformado, o Recorrente afirma que deixou de efetuar o pagamento integral contratado em razão de o serviço não ter sido devidamente prestado. Asseverou que o Recorrido deixou de cumprir sua parte na obrigação e não apresentou motivos de eventual impossibilidade.

Sustenta que o Apelado apresentou maquinários em número insuficiente e em péssimo estado de conservação, de modo que precisou arcar com a manutenção das máquinas, contratar mais operadores e utilizar seu próprio maquinário.

Pois bem. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao Requerente provar o fato constitutivo de seu direito e ao Requerido comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Requerente.

Da análise dos autos, percebe-se que o Apelado desincumbiu-se de tal ônus, já que está devidamente demonstrado que executou os serviços para os quais fora contratado.

Com efeito, as testemunhas ouvidas na audiência de instrução foram uníssonas em afirmar que houve a prestação do serviço de colheita de soja, bem como que o desempenho das máquinas do Apelado não afetou o prazo para concluir a colheita dos grãos, mas sim as chuvas intensas na região,
in verbis
:

“
(...) trabalhou com o Marcos e era operador de máquina; Que naquele ano trabalhou com Marcos na fazenda do Sr. Felix, onde ele prestou o serviço; Que o Felix não pagou; Que Marcos não pegou nada em pagamento; Que o pagamento era por porcentagem do produto colhido; Que a colheita foi de soja; Que em 2006 colheu de 4 a 5 mil hectares; Que o percentual que seria pago por quantidade de produto era de 5,5 %; Que a média era de 40/45 sacos de soja por hectare; Que participou de todo o período da colheita; Que houve atraso devido a muita chuva; Que um pouco as máquinas do Sr. Felix colheu; Que Félix tinha duas máquinas dele no começo; Que depois foi colocado 3 máquinas terceirizadas pra outros de fora; Que um pouco ficou para trás porque não deu colheita devido a chuva e ferrugem;

Que foram utilizadas 08 máquinas para colher a soja; Que as 08 máquinas eram do Marcos; Que o estado de conversação era normal e tinham máquinas dos anos de

2000/2003/2004; Que tinham o estado funcional bom; Que após a colheita da soja houve a plantação de milho; Que segundo o Sr. João, gerente na época da fazenda

foi plantado aproximadamente 2.000 hectares de milho; Que saiu da propriedade em 20/25 de abril; Que quando saiu o milho já estava grande, penduado, com boneca; Que as condições do milho eram boas; Que as máquinas que Marcos utilizou para realizar a colheita da soja apresentaram problemas normais; Que o desempenho das máquinas não afetou o prazo para concluir a colheita; Que Marcos falou que não recebeu pelo serviço prestado; Que como Marcos não recebeu ficou em débito com os operadores que trabalharam, com os locais em que comprou as peças e as máquinas no Paraná; Que chegou na fazenda lá pelo dia 13 de janeiro e saiu do dia 20/25 de abril; Que a fazenda fica na Itamarati, sentido Tangará da Serra – Campo Novo do Parecis; Que na Itamarati entra as esquerda, Fazenda Branca, 90 km dali; Que não sabe a média da região; Que duas máquinas do Sr. Felix já estavam na fazenda; Que revisaram as máquinas porque estavam arrebentadas; Que trouxeram peças do Paraná; Que vieram mais 06 máquinas de fora; Que tinham máquinas 2001/2003/2005; Que foi instruído a dizer o que aconteceu e não mentir”
(testemunha Andrei Pelissale).

“é ex-sogro de Marcos; Que trabalhou com Marcos e era operador de máquina; Que no contrato eram pra colher seis mil hectares de soja; Que não colheu toda a área; Que pelo que tem conhecimento Felix não pagou; Que não sabe por que Felix não pagou; Que tinham oito máquinas do Marcos; Que no começo da colheita tinha duas do Felix; Que no final tinha mais três máquinas de uma fazenda vizinha; Que no contrato Marcos receberia 5,5% do que colhia; Que ficaram sem colher em torno de 200/250 hectares; Que as três máquinas que o Sr. Felix colocou colheu aproximadamente 180/200 hectares; Que em geral colhia 47 sacos por hectare; Que não sabe a média de colheita da região; Que houve um pouco de atraso na colheita devido à chuva; Que choveu bastante na época; Que a parte que não foi colhida e porque subiu muito mato e a soja estava muito avariada e mandaram parar; Que as máquinas que Marcos trouxe eram máquinas usadas, mas bem revisadas; Que as máquinas paravam pouco; Que as áreas tinham muito pau no meio; Que as máquinas não apresentaram muitos defeitos; Que a área fica perto da fazenda Branca; Que não chegou no início da colheita; Que chegou no final de março e saiu no final de abril; Que quando chegou a soja estava quase toda seca; Que disseram que teve problema de ferrugem; Que, quanto a chuva, ficaram uma semana dentro do alojamento

porque não tinha condições de ir colher; Que a ferrugem mata o pé de soja, esfolha antes do tempo e não forma o grão e isso faz cair a produção; Que não sabe dizer quantas máquinas Marcos comprou na época; Que Marcos trouxe as 08 máquinas; Que tinha uma máquina com mais de dez anos de uso e que as outras eram seminovas; Que tinham máquinas de 2003/2004 por ai; Que Marcos não colheu toda a área porque teve uma área que tinha muito mato; Que Felix colocou 03 máquinas para colher uma área no final que não era do marcos
” (testemunha Belmiro Calvi).

Assim, do contexto probatório produzido pelo Autor/Apelado, não restam dúvidas que este colheu as sacas de soja na área do Requerido/Apelante.

Ao revés, o Apelante nada trouxe aos autos, limitando-se a impugnar as provas carreadas e fazer alegações despidas de comprovantes.

Dessa forma, considero que o Apelado produziu a prova que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC, quando demonstrou a prestação do serviço na forma descrita na exordial, enquanto que o Apelante manteve-se no campo das meras alegações. Com isso, a manutenção da sentença é medida imperiosa.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COLHEITA E TRANSPORTE DE SACAS DE SOJA. CONTRATO VERBAL. APLICADA A TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA, A TEOR DO ART. 373, I E II DO CPC. COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DEVER DE ADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJRS. Recurso Cível: 71008490682 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 26/04/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/05/2019).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE COLHEITA E TRANSPORTE. CONTRATO VERBAL. SACAS DE SOJA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DEVER DE ADIMPLEMENTO. Hipótese em que o demandante busca receber quantias relativas ao serviço de colheita e transporte efetuado ao réu, e que não teria sido pago. Prova testemunhal que aponta ao reconhecimento da prestação de serviço realizada pelo autor, bem como mediante transporte terceirizado. Pagamento assumido pelo autor, com terceiro, que autoriza a cobrança do réu por serviço prestado, não havendo falar em busca de direito alheio em nome próprio. Relação contratual de transporte estabelecida diretamente entre as partes litigantes. Ausência de prova do réu, acerca dos valores pagos, que torna verossímel a tese do autor, acerca do inadimplemento. Dever de pagamento configurado. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME
. (TJRS - Recurso Cível: 71007090145 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 18/04/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/04/2018).

Feitos esses apontamentos, dessume-se que a sentença não comporta reforma.

Posto isso,
nego provimento ao apelo
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022